Tribunal: TJDFT
Processo: 0736467-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO PENHORA FATURAMENTO EMPRESA. SÓCIO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA ESTRANHA À LIDE. PRINCÍPIO AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA.
1. O faturamento da empresa (valores a receber e direitos creditórios) é a soma de todas as vendas, independente da forma como foram operacionalizadas.
2. Os créditos a serem recebidos pela empresa tem relação direta com a atividade empresarial desenvolvida. Por esse motivo, não há fundamentação legal na pretensão do agravante em alcançar o faturamento de empresa que não integra o polo passivo da execução.
3. A pessoa jurídica tem personalidade jurídica e patrimônio distintos dos sócios que a integram, o que impede eventual medida tendente a atingir o patrimônio de pessoa jurídica que não integre a lide (art. 835, X, e art. 866, ambos do CPC).
4. Negou-se provimento ao recurso.